Tribunal: CARF
Processo: 13656.720337/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720337/2014-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.363 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EXPORTADORA DE CAFE GUAXUPE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para a unidade de origem para verificar os débitos apontados no
presente processo, nos termos do voto da relatora. Declarou-se impedida de participar do
julgamento a Conselheira Keli Campos de Lima, sendo substituída pela Conselheira Joana Maria
de Oliveira Guimarães (Substituta convocada).
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (substituto convocado), Joana Maria de Oliveira Guimarães (substituta
convocada para eventual participação) e George da Silva Santos.

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-073.302 da 7a
Turma da DRJ/JFA, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos de PIS não
cumulativo (presumido) decorrentes de receitas de exportação do 3o trimestre de 2013, calculado
nos termos do art. 5o da lei no 12.599/12, no valor histórico de R$ 142.988,41. 2.
Ao analisar o pedido, a autoridade administrativa, apesar de reconhecê-lo na
integralidade, deferiu apenas o montante de R$ 123.442,24, em razão de ter deduzido do crédito
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720337/2014-88
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.363 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720337/2014-88

o valor de R$ 19.546,17, relativo a débitos de PIS dos meses de julho, agosto e setembro de
2013.
De acordo com o relatório contido na decisão recorrida, o qual adoto em parte,
temos o seguinte contexto.
Regularmente cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, na qual alega que: (...)
II – DAS RAZÕES PARA REFORMA DO DESPACHO
A – Da Impossibilidade de Abatimento ou Compensação de Ofício de Débitos com
Exigibilidade Suspensa
6. Como exposto, a fiscalização abateu do valor do crédito pleiteado e reconhecido do
3o trimestre de 2013, débitos de PIS, do mesmo período de apuração, alegando que
esses débitos estavam em aberto, porque, no seu entender, não há o crédito de mercado
interno, de abril de 2011, que foram utilizados pela REQUERENTE para quitação
desses débitos.
7. Entretanto, não foi observado pelo despacho decisório que os “débitos em aberto”
estão com a exigibilidade suspensa, decorrente do contencioso instaurado no Processo
Administrativo no 13656.900456/2013-31, por meio do qual está sendo discutida a
validade dos créditos de PIS de abril de 2011 (Doc. 01).
8. A manifestação de inconformidade foi protocolada em 11 de novembro de 2013
(Doc. 02) e, até o momento, está pendente de decisão (Doc. 03).
9. De acordo com art. 151, III, do CTN, reclamações e recursos administrativos são
causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. ... 11. Pois bem.
Considerando que o referido crédito está com a exigibilidade suspensa pela pendência
de discussão em contencioso administrativo, inaplicável a dedução de ofício realizada
pelo despacho decisório.
21. O procedimento prestigia ainda o princípio da segurança jurídica, elementar à ordem
jurídica nacional, assim como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, já que limita o direito de defesa da REQUERENTE.
22. Desse modo, impõe-se a reforma do despacho decisório, reconhecendo-se ilegal e
inconstitucional o abatimento de ofício realizado pela autoridade fiscal. B – Conexão –
Apensamento e Julgamento Conjunto 23. Uma vez demonstrada a relação de
causalidade entre o presente processo e o Processo no 13656.900456/2013-31, deve ser
determinado o apensamento do presente caso ao realizando-se o julgamento conjunto.
24. Como já mencionado linhas atrás, o fato é que os alegados “débitos em aberto” que
reduziram o crédito pleiteado nesses autos ainda estão pendentes de decisão pela I. DRJ
competente. 25. Como é sabido, o processo administrativo é regido por princípios,
conforme o art. 2o, da Lei no 9.784/994.
26. Nesse sentido, tão importante quanto no judicial, deve ser observado o princípio da
segurança jurídica, que, se aplicado ao presente caso, releva o risco de decisões
divergentes.
32. Assim, com base na legislação, nos princípios norteadores do processo
administrativo e na jurisprudência, uma vez demonstrada a relação de causalidade,
necessário o apensamento deste presente ao Processo no 13656.900456/2013-31 para
julgamento simultâneo, ou, ao menos, que o presente processo permaneça suspenso até
o julgamento definitivo do processo conexo. IV – DO DIREITO À ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA SOBRE O CRÉDITO INDEFERIDO
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.363 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720337/2014-88

33. De todo o exposto, demonstrada a total ilegalidade praticada pela DRF, uma vez que
indevidamente deduziu, de ofício, parcela legítima do crédito válido e reconhecido da
REQUERENTE, criou óbice ao seu imediato aproveitamento.
34. Por isso, deve-se determinar a incidência de correção monetária, para afastar os
efeitos da inflação que incidirá durante todo o período em que a REQUERENTE ficar
impossibilitada de usufruir do crédito, evitando-se, ainda, o enriquecimento ilícito do
Governo Federal que retém ilegalmente um crédito legítimo.
V- DO PEDIDO
39. Por todo o exposto, requer seja recebida e processada a presente manifestação de
inconformidade, para reformar o despacho decisório, reconhecendo-se o direito ao
ressarcimento integral do crédito pleiteado, devidamente corrigido.
40. Subsidiariamente, que seja reconhecida a conexão e determinado o apensamento e
julgamento conjunto do presente processo com o Processo no 13656.900456/2013-31,
ou, alternativamente, mantenha-se o presente processo suspenso até julgamento
definitivo do processo conexo.
Os autos, então, vieram conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pela contribuinte.
É o relatório.

Voto

Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
A matéria aqui discutida, gira em torno da “compensação de ofício”, isso porque a
recorrente alega que não foi observado pelo Fiscal que os “débitos em aberto” estão com a
exigibilidade suspensa, decorrente do contencioso instaurado no Processo Administrativo:
13656.900456/2013-31.
Nesse sentido, a recorrente propugna pela nulidade do ato fiscal em razão de a
compensação de ofício ter sido efetuada de forma ilegítima, sem qualquer formalidade, sem
qualquer procedimento prévio e sem intimação da mesma, e em completa desobediência à IN
RFB 1.171/17.
Ou seja, a recorrente assevera que foi indevida a compensação de ofício porque
não foi observado pelo Fiscal que os “débitos em aberto” estão com a exigibilidade suspensa,
decorrente do contencioso instaurado no Processo Administrativo: 13656.900456/2013-31.
Ocorre que, em relação a matéria discutida nos autos, verifica-se que deve ser
observado o procedimento previsto no art. 89, § 4o, da IN RFB 1.717/17:
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.363 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720337/2014-88

Art. 89. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela RFB ou a
restituição de pagamentos efetuados mediante Darf ou GPS cuja receita não seja
administrada pela RFB será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em
nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional. (...)
§ 3o Previamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito passivo que
se manifeste quanto ao procedimento no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data do
recebimento de comunicação formal enviada pela RFB, sendo o seu silêncio
considerado como aquiescência.
§ 4o Na hipótese de o sujeito passivo discordar da compensação de ofício, a unidade da
RFB competente para efetuar a compensação reterá o valor da restituição ou do
ressarcimento até que o débito seja liquidado.
No entanto, o texto vigente à época da compensação de ofício não era diferente e
também determinava a prévia intimação da recorrente, lhe concedendo o direito de discordância.
IN RF 1.300/12:
Art. 61. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela RFB ou a
restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e GPS cuja receita não seja
administrada pela RFB será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em
nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional. (...)
§ 2o Previamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito passivo que
se manifeste quanto ao procedimento no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento de comunicação formal enviada pela RFB, sendo o seu silêncio
considerado como aquiescência.
§ 3o Na hipótese de o sujeito passivo discordar da compensação de ofício, a autoridade
da RFB competente para efetuar a compensação reterá o valor da restituição ou do
ressarcimento até que o débito seja liquidado.
Ademais, como é sabido, o art. 151 do CTN estabelece, sem nenhuma outra
condição, que a pendencia de discussão administrativa é uma das hipóteses de suspensão
exigibilidade do crédito tributário, de forma que, estando o débito com sua exigibilidade
suspensa com fundamento nesse dispositivo, tem-se que não é admissível a compensação de
ofício.
O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do REsp 1213082/PR, de
relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, sob sistemática recursos repetitivos, foi no
sentido da impossibilidade de compensação de oficio em face de débitos com a exigibilidade
suspensa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). ART. 535, DO CPC, AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO PREVISTA NO ART. 73, DA LEI N.
9.430/96 E NO ART. 7o, DO DECRETO-LEI N. 2.287/86. CONCORDÂNCIA
TÁCITA E RETENÇÃO DE VALOR A SER RESTITUÍDO OU RESSARCIDO
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. LEGALIDADE DO ART. 6o E
PARÁGRAFOS DO DECRETO N. 2.138/97. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO
APENAS QUANDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO A SER LIQUIDADO SE
ENCONTRAR COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (ART. 151, DO CTN). 1. Não
macula o art. 535, do CPC, o acórdão da Corte de Origem suficientemente
fundamentado. 2. O art. 6o e parágrafos, do Decreto n. 2.138/97, bem como as
instruções normativas da Secretaria da Receita Federal que regulamentam a
compensação de ofício no âmbito da Administração Tributária Federal (arts. 6o, 8o e 12,
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.363 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720337/2014-88

da IN SRF 21/1997; art. 24, da IN SRF 210/2002; art. 34, da IN SRF 460/2004; art. 34,
da IN SRF 600/2005; e art. 49, da IN SRF 900/2008), extrapolaram o art. 7o, do
Decreto-Lei n. 2.287/86, tanto em sua redação original quanto na redação atual dada
pelo art. 114, da Lei n. 11.196, de 2005, somente no que diz respeito à imposição da
compensação de ofício aos débitos do sujeito passivo que se encontram com
exigibilidade suspensa, na forma do art. 151, do CTN (v.g. débitos inclusos no REFIS,
PAES, PAEX, etc.). Fora dos casos previstos no art. 151, do CTN, a compensação de
ofício é ato vinculado da Fazenda Pública Federal a que deve se submeter o sujeito
passivo, inclusive sendo lícitos os procedimentos de concordância tácita e retenção
previstos nos §§ 1o e 3o, do art. 6o, do Decreto n. 2.138/97. Precedentes: (...) 3. No caso
concreto, trata-se de restituição de valores indevidamente pagos a título de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ com a imputação de ofício em débitos do mesmo
sujeito passivo para os quais não há informação de suspensão na forma do art. 151, do
CTN. Impõe-se a obediência ao art. 6o e parágrafos do Decreto n. 2.138/97 e normativos
próprios. 4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do
art. 543- C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1213082/PR, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2011, DJe
18/08/2011)
Sendo assim, foi que a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que
nenhuma norma pode se sobrepor ao comando do art. 151, do CTN, de modo que, débitos com a
exigibilidade suspensa - em qualquer modalidade -, não podem ser objeto de compensação de
ofício.
Portanto, de acordo com a atual sistemática processual, tratando-se de julgamento
submetido ao regime de recursos repetitivos, já transitado em julgado, o Fisco estará vinculado
ao entendimento firmado pelo STJ, conforme art. 19, V, da Lei 10.522/026 , devendo aplicá-lo.
Por outro lado, considerando que o sistema processual tributário permite a
flexibilização da norma contida no art. 16, §4o do Decreto 70.235/72, sob pena de se invalidar
um dos princípios mais caros do processo administrativo, qual seja, o da busca pela verdade
material.
Em respeito ao Princípio da Verdade Material, o que ratifica o direito ao
contraditório e à ampla defesa, entendo que o processo deva ser convertido em diligência.
Por todo o exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
autoridade administrativa verifique se os débitos em aberto no presente processo foram
compensados no referido processo: 3656.900456/2013-31.
Após, dar ciência a recorrente, abrindo-lhe prazo para se manifestar.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 341
DF CARF MF
Original